Tribunal: TJDFT
Processo: 0749716-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignável, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência da parte requerente, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.
4. O critério para concessão do benefício deve considerar não apenas a renda bruta do requerente, mas também sua renda líquida efetiva e o comprometimento dessa com despesas essenciais e obrigações financeiras inadiáveis.
5. No caso concreto, o agravante, bombeiro militar, apresenta renda líquida aproximada de R$ 6.000,00, integralmente comprometida com descontos compulsórios, evidenciando situação de insuficiência financeira para custear as despesas processuais.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJE 29/04/2024.